Tribunal: TJSP
Processo: 2095806-62.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo impróprio. Nulidade do auto de prisão em flagrante. Questão superada, face a instauração da ação penal. Eventuais máculas da fase administrativa que não se comunicam à fase judicial. Liberdade provisória. Inadmissibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Prisão preventiva decretada por decisão suficientemente fundamentada. Necessidade da custódia

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo impróprio. Nulidade do auto de prisão em flagrante. Questão superada, face a instauração da ação penal. Eventuais máculas da fase administrativa que não se comunicam à fase judicial. Liberdade provisória. Inadmissibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Prisão preventiva decretada por decisão suficientemente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Paciente que, embora primário, responde a diversas outras ações penais por crimes patrimoniais, evidenciando o efetivo risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Writ que não se presta ao profundo revolvimento da matéria fática. Não cabimento das medidas elencadas na Recomendação no 62/2020 do CNJ, por se tratar de prisão decorrente da prática de crime envolvendo emprego de violência e grave ameaça. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.